Tribunal: TJMT
Processo: 1004160-05.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004160-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO CLETO GOMES - CPF: 136.627.323-00 (ADVOGADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0015-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO NEMESIO FARIA - CPF: 558.588.568-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA - CPF: 543.970.228-87 (TERCEIRO INTERESSADO), 4S PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.150.030/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Viação Motta Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 121398451).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando
que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, haja vista que o bem de matrícula nº 43.624, indicado para a penhora, é excepcionado pela a ordem legal, em decorrência da aplicação do princípio da menor onerosidade.

Sustenta
que o bem ofertado em nada prejudicaria o adimplemento da dívida, nenhum motivo temos para não deferir a respectiva penhora.

Repisa que
o bloqueio via BACENJUD ocasionar-lhe-á um dano irreparável, já que o bem nomeado supera a dívida executada, sendo, ainda, o único bem disponível para nomeação, como, também, é notória a crise financeira enfrentada por causa da pandemia do Coronavírus, o que, claramente, ofende o princípio da menor onerosidade para o devedor.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 125403169.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela Viação Motta Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 121398451).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que

os

mencionados

requisitos

não

foram

preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal,
para o fim de substituir a penhora pelo imóvel de matrícula n. 43.624, localizado no município de Presidente Prudente-SP.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase do exame preliminar da matéria, não constatei, em tese, a
probabilidade do direito invocado, na medida que
pois,
o artigo 11, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece a ordem de preferência em relação à penhora ou arresto de bens:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II- (...)

IV - imóveis;

Assim,
o princípio da menor onerosidade não é absoluto, pois, em se tratando de execução fiscal, este pode ser mitigado, haja vista a preponderância do interesse público sobre o privado. Some-se a isto a estrita observância ao princípio basilar da Administração Pública.

Logo, constatei que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022